Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-07.2023.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-07.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CENIO DATSCH - CPF: 906.571.101-59 (APELANTE), HILKA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 007.020.891-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta por Michael Silva Cabral contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica, às penas de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 01 mês e 08 dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra sua ex-companheira no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões escoriadas superficiais na região supraclavicular esquerda da vítima.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima prestadas na fase policial, corroboradas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A retratação parcial da vítima em juízo, após a reconciliação com o agressor, é situação comum em crimes dessa natureza e não afasta a responsabilidade criminal quando as demais provas confirmam a ocorrência dos delitos.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que as palavras ou gestos tenham potencial intimidatório, independentemente da efetiva produção de medo na vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente com os demais elementos de prova dos autos.

A retratação parcial da vítima em juízo, após reconciliação com o agressor, não desconstitui o conjunto probatório formado na fase inquisitorial quando corroborado por laudo pericial e outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, §13, CP; art. 147, CP; art. 155, CPP; art. 386, VII, CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024; N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025; N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025; TJ/MT. Ap. 89776/2015, DES. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmera Criminal, julgado em 15/02/2017; TJMT – Ap. 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CENIO DATSCH
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 323683920), a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas acerca da materialidade delitiva, em observância ao princípio da não culpabilidade, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, considerados frágeis, e que a vítima sequer compareceu à audiência de instrução, o que, segundo a tese defensiva, denotaria desinteresse no prosseguimento da ação penal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento do valor imposto a título de danos morais causados à vítima pela prática criminosa, sob o argumento de que não houve contraditório judicial sobre o tema. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das despesas processuais, diante da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (ID 323683925), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra (ID 329750394), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 129, §13, do CP. Lei n. 11.340/2006. 1. Pleito absolutório por ausência de provas da materialidade delitiva. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no curso da persecução penal. Provas testemunhais colhidas sob contraditório. Declarações da vítima na fase inquisitorial convergentes com demais provas. Compatibilidade do laudo pericial. Validade dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório. Ausência da vítima em juízo irrelevante diante da natureza pública da ação penal e da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha. Conjunto probatório robusto e suficiente para manutenção da condenação. 2. Na sequência, a defesa pretende o afastamento da indenização por danos morais. NÃO ACOLHIMENTO. Pedido expresso na denúncia. Dano presumido. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. 3. Por fim, objetiva-se a isenção das custas e despesas processuais, pela hipossuficiência do apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 4. Conclusão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MICHAEL SILVA CABRAL contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em concurso material (artigo 69, do CP).

Extrai-se da exordial acusatória:

Fato 01 – Lesão Corporal Qualificada:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/01/2022, por volta das 07h45min, na residência particular localizada na Rua Afonso Martins de Almeida, s/n, ao lado do no 324, Bairro Glória, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MICHAEL SILVA CABRAL, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua convivente Jéssica Santos de Oliveira, causandolhe lesões corporais de natureza leve, conforme Boletim de Ocorrência (ID 108980987), Termos de Declarações (fls. 14/15 do ID 108980989), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 108982799) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o indiciado MICHAEL SILVA CABRAL, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Jéssica Santos de Oliveira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme (ID 108980987), Termos de Declarações (fls. 14/15 do ID 108980989), Termo de Representação Criminal (fl. 06 do ID 108980989) e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que o denunciado MICHAEL SILVA CABRAL e a vítima Jéssica Santos de Oliveira convivem maritalmente há mais ou menos 07 (sete) anos, mas na época dos fatos estavam separados.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas MICHAEL chegou na residência de Jéssica, em visível estado de embriaguez, e disse que queria visitar o filho do casal.

Assim que a vítima permitiu sua entrada, MICHAEL passou a ofendê-la, chamando-a de “vagabunda e biscate”, momento em que a vítima também o xingou. Na ocasião, o denunciado agrediu a vítima, batendo sua cabeça na geladeira e apertando seu pescoço.

Ato contínuo, ele a jogou no chão e tentou pisar em sua cabeça, mas Jéssica se levantou, correu até a casa de uma vizinha e pediu ajuda para acionar a Polícia Militar.

Diante da situação, MICHAEL fugiu do local, mas antes de sair ainda ameaçou Jéssica de morte dizendo que “se fosse preso, a mataria”. (ID318960353)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

B) DO MÉRITO

Observa-se que a
materialidade
delituosa se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 174129419), o Boletim de Ocorrência (id. 108980987 - Pág. 1) e Laudo Pericial (id. 108982799 - Pág. 5), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à
autoria
, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto,
segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, no 342.690/RO, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova (PACELLI e FISCHER,
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Com isto posto, torno aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Jéssica Santos de Oliveira
,
vítima
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: não se lembra das lesões, mas recorda que quando ingeriam bebida alcoólica, o réu ameaçava, entretanto, as ameaças eram mútuas.

Ronison Alves de Souza,
policial militar
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: a vítima relatou que o réu foi visitar o filho, e nessa visita, começaram a discutir e posteriormente houve agressão.

Derradeiramente, quando de seu interrogatório judicial o réu
MICHAEL SILVA CABRAL
pontuou, em suma: quando ele e a vítima ingerem bebida alcoólica, sempre discutem, bem como não recorda ter agredido.

Pois bem.

Consta dos autos que em data de 30 de janeiro de 2022, por volta da 07h, o ora acusado
MICHAEL SILVA CABRAL
, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua convivente Jessica, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Jéssica, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

De proêmio, entendo que algumas considerações hão de ser tecidas quanto ao próprio cerne da questão atinente à violência e doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Prefacialmente, versando acerca do conceito legal de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 5o da Lei Maria da Penha, leciona Guilherme de Souza Nucci (
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1.
9a ed.

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 780):

É a ação (fazer algo) ou omissão (não fazer alguma coisa) baseada no gênero (este termo, utilizado no art. 5.°, caput, desta Lei, é ininteligível para o contexto e totalmente inapropriado) que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O conceito é lamentável, pois mal redigida a norma e extremamente aberta. Pela interpretação literal do texto, seria violência doméstica e familiar praticar qualquer crime contra a mulher, pois certamente isto lhe causaria, no mínimo, um sofrimento psicológico. Aliás, qualquer vítima de infração penal deve passar por igual situação. Ocorre que o legislador inseriu no art. 61, II, f, do Código Penal (agravante) a expressão: "com violência contra a mulher na forma da lei específica". Por esse motivo, há de ser interpretar, restritivamente, a definição de violência doméstica e familiar, sob pena de se pretender a aplicação da referida agravante a um número exagerado de infrações penais, somente pelo fato de ter sido cometida contra a mulher. Aliás, o simples fato de a pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção penal especial, pois violaria o princípio constitucional da igualdade dos sexos. Não é qualquer espécie de crime que ingressa no cenário da violência doméstica e familiar, nem mesmo no campo da discriminação da mulher. Um roubo, por exemplo, pode ser cometido contra homens e mulheres, em qualquer lugar, não sendo cabível punir o agressor desconhecido, mais gravemente, somente porque foi cometido contra mulher, no interior da sua residência. Seria crime particularmente grave se o companheiro, mediante violência ou grave ameaça, subtraísse bens da companheira, inserindo-se, então, na violência doméstica. Logo, há de se ter prudência na análise da expressão violência doméstica e familiar, verificando-se a situação do agente do crime e da vítima e seus vínculos domésticos ou familiares.

Isto posto, há de ver-se que o denominador comum, em se tratando de delitos cometidos em âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher é precisamente a noção deturpada de propriedade, que emerge como justificativa aos olhos do agente para o cometimento de todas as barbáries, e de onde culmina a paixão ciumenta, possessiva.

Nesta linha, leciona Léon Rabinowicz em sua célebre obra: (...) é incontestável que o ato da posse marca o ponto de partida e que, desde esse momento, o ciúme se torna profundo, fisiológico. Depois de se possuir uma mulher (...), passa-se a tê-la no corpo, no sangue. Julgamo-la propriedade nossa, entusiasmamo-nos com a sua posse e tornamo-nos ciumentos, tiranicamente ciumentos. (
O Crime Passional
. São Paulo: Mundo Jurídico, 2007, p. 63).

No mesmo passo, são os atemporais ensinamentos do professor Emilio Mira y López (
Quatro Gigantes da Alma: o Medo, a Ira, o Amor, o Dever
. 11a ed. Livraria José Olympio Editora, 1980, p. 127-128):

Como se manifesta no tipo médio dos processos amorosos essa raiz agressiva, sádica, que os dirige? De um modo diverso, segundo a observemos no homem ou na mulher, porém com idênticos fins: a ‘colonização’ do objeto amado; ao usufruto ‘exclusivo’, não só de seu corpo como de sua mente. As pessoas que se deixam levar por esse amor possessivo passam a vida censurando e recriminando o objeto amado por não as ‘amar bastante’; constantemente exigem ‘provas’ de amor, as quais devem sempre representar algum sacrifício, alguma renúncia, alguma mutilação da personalidade supostamente amada. E assim, esta passa a ser, na realidade, vítima de quem, assegurando amá-la, consuma um lento e dissimulado assassínio psíquico, procurando justificá-lo, no pior dos casos, como um ‘excesso de amor’. Excesso esse que leva, muitas vezes, ao chamado ‘crime passional’ e a célebre e muito usada frase de canção: ‘matei-a porque a queria’.

Não se pode, todavia, sintetizar demasiadamente a questão. De todo modo, para fins didáticos, é possível destacar alguns fatores que comumente influenciam no cenário de que ora discorremos, como fazem Roger Langley e Richard C. Levy (
Mulheres Espancadas: fenômeno invisível
. 2a ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1980, p. 99):

Por que os homens batem nas esposas? Richard Gelles afirma que é impossível isolar um entre tantos fatores que podem levar um homem a espancar sua esposa. Outros especialistas do ramo concordam que o abuso conjugal é causado por uma combinação de fatores que envolvem posição social, tensão, autoconceito, socialização, valores pessoais e comunitários. A fim de que pudessem ser examinados, selecionamos as razões da violência conjugal em nove categorias: 1. Doença mental; 2. Álcool e drogas; 3. Aceitação da violência por parte do público; 4. Falta de comunicação; 5. Sexo; 6. Uma auto-imagem vulnerável; 7. Frustração; 8. Mudanças; 9. Violência como recurso para resolver problemas.

Enfim, importa citar que este cenário — repise-se: de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher — constitui-se de um modus operandi às escondidas, ocorrido na clandestinidade, na exata medida em que não raramente é a mulher objetificada e relegada a um segundo plano.

À vista disso, tornemos ao caso concreto.

Conforme observa-se da acurada análise dos autos, nenhuma dúvida resta de que o ora réu
MICHAEL SILVA CABRAL
praticou os delitos que lhe é imputado. De início, e com sobrelevada importância, exsurge a palavra da vítima como verdadeiro alicerce para a solução da controvérsia, eis que em conformidade com o depoimento do policial militar ouvido.

Realmente, consoante cediço, em se tratando de delitos praticados contra a mulher em cenário de violência doméstica e/ou familiar, sua palavra há de ser apreciada, sob o ponto de vista probatório, com particular distinção. É o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEV NCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJMT. N.U 0002376- 34.2019.8.11.0026, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AMEAÇA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações da vítima, de testemunha ocular do fato e pelo exame de corpo de delito.
O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar. (TJMT. N.U 1000796-56.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022) (grifo nosso).

Nesta senda, verifica-se que o laudo pericial atestou a presença de lesões escoriadas superficiais na região supraclavicular esquerda da vítima. Ademais, ainda que esta tenha, em juízo, modificado parcialmente sua versão dos fatos, a perícia confirmou, de maneira inequívoca, a materialidade das lesões em seu desfavor.

Outrossim, embora a vítima tenha declarado, em juízo, que os desentendimentos ocorriam com frequência quando ambos ingeriam bebida alcoólica, o fato de haver buscado auxílio estatal, acionando a intervenção policial, evidencia o temor gerado pela agressão e pela ameaça perpetrada pelo acusado.

Ademais, não se pode ignorar a recorrência de casos em que a vítima ao retomar o vínculo conjugal altera sua narrativa perante o Poder Judiciário — seja por desejar preservar a harmonia do relacionamento, seja por receio das consequências legais que possam recair sobre seu companheiro.

Ademais, constato a existência de maus antecedentes criminais em desfavor do acusado, decorrentes de delitos perpetrados contra a mesma vítima, envolvendo violência doméstica, conforme se extrai dos autos n. 0006905-38.2019.8.11.0013 e n. 1001814-42.2022.8.11.0013.

Nesta esteira, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"Os maus antecedentes configuram-se pelo histórico criminal do réu, evidenciado por condenações pretéritas transitadas em julgado, bem como por sua conduta social e personalidade voltada à prática delitiva" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20. ed. São Paulo: Editora Forense, 2024).

No contexto da violência doméstica, tal histórico assume especial relevância, pois a reiteração da conduta agressiva contra a mesma vítima evidencia um padrão comportamental voltada a práticas delituosas.

No mesmo sentido, tem-se o escólio de Rogério Greco:

"O reconhecimento dos maus antecedentes deve considerar o conjunto da vida pregressa do acusado, incluindo condenações anteriores e comportamentos que demonstrem propensão à prática criminosa, especialmente em delitos que envolvem violência contra a mulher, dada a necessidade de proteção reforçada da vítima" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2023).

Assim, diante da materialidade e autoria delitiva incontestes, de rigor a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no.
(ID318960391)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Pedido de medidas protetivas (ID 318959938 – pags.10 e 11), Boletim de Ocorrência (ID 108980987) e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 108982799), que atestou a presença de "
lesões escoriadas superficiais na região supraclavicular esquerda sem comprometimento da motricidade
", concluindo que a vítima "
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
".

Quanto à autoria, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelante foi o autor dos crimes descritos na denúncia.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Isso significa que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser valorados pelo julgador, desde que em conjunto com as provas produzidas em juízo.

No caso em análise, as declarações prestadas pela vítima Jéssica Santos de Oliveira perante a autoridade policial foram detalhadas e coerentes. Conforme consta do termo de declarações (ID 318959938, p. 14-15), a vítima relatou que o apelante foi até sua residência em estado de embriaguez, alegando que queria ver o filho do casal. Após permitir sua entrada, ele começou a xingá-la de
"vagabunda"
e
"biscate"
, momento em que ela também o xingou. Na sequência, o apelante bateu a cabeça da vítima na geladeira, enforcou-a, jogou-a no chão e tentou pisar em sua cabeça. A vítima conseguiu se levantar, pegou o filho no colo, momento em que o apelante cuspiu em seu rosto. Ela então correu para a casa de uma vizinha e chamou a Polícia Militar. Ao sair do local, o apelante ainda ameaçou matá-la caso chamasse a polícia.

É verdade que, em juízo, a vítima apresentou versão diversa dos fatos, afirmando não se lembrar das lesões sofridas, recordando-se apenas de discussões verbais e ameaças mútuas quando ambos ingeriam bebida alcoólica. Contudo, tal retratação deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram.

É comum, em crimes dessa natureza, que a vítima, após reconciliação com o agressor, modifique seu depoimento em juízo, buscando isentá-lo de responsabilidade criminal. No caso, a própria vítima confirmou em audiência que retomou o relacionamento com o apelante, o que pode explicar a mudança em sua versão dos fatos.

Além disso, a retratação da vítima em juízo é contrariada pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais, bem como pelo depoimento do policial militar Ronison Alves de Souza, que atendeu a ocorrência e confirmou que, no dia dos fatos, a vítima relatou ter sido agredida pelo apelante.

Nesse contexto, a palavra da vítima prestada na fase policial, corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar, deve prevalecer sobre sua retratação em juízo, especialmente considerando que os crimes de violência doméstica geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

É importante ressaltar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).(...) (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024, Dje em 23/02/2024).

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença. (N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

O ciclo de violência doméstica é caracterizado por fases que se repetem: tensão, agressão e reconciliação (também chamada de "lua de mel"). Na fase de reconciliação, é comum que a vítima minimize ou negue as agressões sofridas, na esperança de que o agressor mude seu comportamento. Esse padrão comportamental não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de perpetuar a impunidade e contribuir para a continuidade do ciclo de violência.

No caso em análise, há elementos suficientes para concluir que a vítima, após retomar o relacionamento com o apelante, buscou minimizar as agressões sofridas. Contudo, as lesões constatadas no laudo pericial e o relato consistente prestado na fase policial, corroborado pelo depoimento do policial militar, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal.

Nessa senda:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão de agressão à companheira. A defesa postulou a absolvição com fundamento em (i) insuficiência de provas, (ii) legítima defesa e (iii) ausência de dolo na conduta do agente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta do apelante pode ser justificada como legítima defesa; e (iii) se há ausência de dolo na prática da agressão. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Exame de Corpo de Delito e declarações firmes e harmônicas da vítima, de seu filho, todos apontando a conduta dolosa e injustificada do apelante. 4. A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de qualquer provocação ou agressividade por parte da vítima, sendo demonstrado que ela apenas tentou conter o agressor. Também restou afastada a tese de ausência de dolo, porquanto a conduta foi voluntária, consciente e dirigida à ofendida, o que inviabiliza a absolvição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica.
2. A tese de legítima defesa não prospera diante de provas consistentes que evidenciam a intenção do agente.
3. Configurado o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente, afasta-se a tese de ausência de vontade de agredir.”

(N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, também restou devidamente comprovado. A vítima relatou na fase policial que o apelante, ao sair do local, ameaçou matá-la caso chamasse a polícia. Embora em juízo tenha afirmado que as ameaças eram mútuas quando ambos ingeriam bebida alcoólica, tal declaração não afasta a ocorrência do crime.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva produção de medo na vítima. Basta que as palavras ou gestos tenham potencial intimidatório, considerando as circunstâncias em que foram proferidos.

No caso, as ameaças foram proferidas em um contexto de violência física já consumada, o que potencializa seu caráter intimidatório. Além disso, o fato de a vítima ter buscado auxílio policial e solicitado medidas protetivas de urgência demonstra que as ameaças foram levadas a sério, causando-lhe temor.

A alegação defensiva de que não foi comprovado o dolo do apelante em praticar o crime de ameaça não merece acolhimento. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, pode ser inferido das circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso, o apelante, após agredir fisicamente a vítima, ameaçou matá-la caso chamasse a polícia, demonstrando claramente a intenção de intimidá-la para que não buscasse auxílio estatal.

Da mesma forma, não procede a alegação de que a vítima não se sentiu amedrontada pelas ameaças. O fato de ter buscado refúgio na casa de uma vizinha e acionado a polícia demonstra que as ameaças causaram-lhe temor. Além disso, como já mencionado, o crime de ameaça é formal, consumando-se independentemente da efetiva produção de medo na vítima.

Sob esse viés, coleciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo.

Além disso, restou sobejamente demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.
2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3aC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

Cabe destacar ainda que o apelante possui maus antecedentes criminais, decorrentes de delitos perpetrados contra a mesma vítima, envolvendo violência doméstica, conforme se extrai dos autos n. 0006905-38.2019.8.11.0013 e n. 1001814-42.2022.8.11.0013. Esse histórico de violência reforça a credibilidade das declarações prestadas pela vítima na fase policial e demonstra um padrão comportamental do apelante.

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, conforme reconhecido pelo art. 6o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Trata-se de um problema complexo, que envolve questões culturais, sociais e psicológicas, e que demanda uma atuação firme do Poder Judiciário para sua prevenção e repressão.

O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher é um compromisso assumido pelo Estado brasileiro perante a comunidade internacional, por meio de diversos tratados e convenções, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha representa um importante avanço na proteção dos direitos das mulheres, estabelecendo mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Entre esses mecanismos, destaca-se a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal, que aumenta a pena do crime de lesão corporal quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante agrediu a vítima em razão de sua condição de mulher, em um contexto de violência doméstica e familiar, justificando a aplicação da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por MICHAEL SILVA CABRAL, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026